Tribunal: STF
Processo: RE 91395
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. INCOMPETENCIA
ABSOLUTA.
- PELA PROPRIA NATUREZA EXCEPCIONAL DESSE RECURSO, A ELE NÃO SE
ESTENDE O PRINCÍPIO VALIDO PARA A INSTÂNCIA ORDINARIA, NO SENTIDO DE
QUE A INCOMPETENCIA ABSOLUTA PODE SER DECLARADA DE OFICIO.
2. OFENSA A REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL. SÚMULA 399. - VIOLAÇÃO A
REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL NÃO DA MARGEM A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.